Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704340-95.2019.8.07.0005 RECORRENTES: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. COISA JULGADA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA CUMULADA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. 1. Tendo sido decidida a questão em acórdão anterior que tornou sem efeito a primeira sentença, não há que se falar em rediscussão do mesmo tema por meio do novo recurso, em virtude da preclusão. 2. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o. 4. A capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, é permitida. A expressão "periodicidade inferior a um ano", diz respeito à possibilidade de a capitalização de juros ser diária, mensal, semestral e anual. 5. Não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas. 6. Nas cédulas de crédito bancário a convenção do vencimento antecipado da dívida é expressamente autorizada pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004. 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, porque, não havendo prova de que o crédito fora realmente disponibilizado e totalmente utilizado, a cédula de crédito bancário carece de liquidez, certeza e exigibilidade; b) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de ser aplicável a lei consumerista à relação estabelecida entre as partes, deve ser reconhecida a abusividade das cláusulas constantes no título que permitem a cobrança de juros capitalizados, ainda que tenha sido convencionada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, pois a tese correspondente não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Saliente-se que a turma julgadora não examinou a “ausência da documentação necessária para a propositura da ação de execução, pois já houve a análise anterior a respeito de tal questão no acórdão de ID 12595541, que julgou a apelação anteriormente interposta pelos embargantes e tornou sem efeito a primeira sentença, de modo que restou preclusa a questão”. Do mesmo modo, a suposta contrariedade ao artigo 51, inciso IV, do CDC também carece de prequestionamento, tendo em vista que a aplicação daquela norma sequer foi cogitada na apelação, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015